Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-49.2016.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000232-49.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA - CPF: 810.934.201-97 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – ACÓRDÃO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO – DISPOSITIVO DO VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO – CORREÇÃO NECESSÁRIO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PETIÇÃO Nº. 0000232-49.2016.8.11.0008

REQUERENTE:
EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Petição apresentada por
Edivaldo Carlos da Silva Vieira
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a questionar erro material apresentado no Acórdão de ID nº 45732957, proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, ao analisar o Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, deu provimento às alegações ventiladas, a fim de liberar quantia conscrita.

O Requerente, em síntese, aponta que o Acórdão apresenta erro material, uma vez que na parte dispositiva do voto condutor da decisão, consta:
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença
.

Destarte, afirma que, o voto, bem como a ementa, está no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, logo, seria necessário apenas retificar este ponto, a fim de evitar eventuais nulidades.

Ao observar o que foi suscitado, intimou-se o Estado de Mato Grosso, no ID nº 70213972, para se manifestar acerca da petição.

O Requerido, no entanto, deixou o prazo transcorrer,
in albis
, consoante certidão de ID nº 75145986.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Petição apresentada por
Edivaldo Carlos da Silva Vieira
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a questionar erro material apresentado no Acórdão de ID nº 45732957, proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, ao analisar o Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, deu provimento às alegações ventiladas, a fim de liberar quantia conscrita
.

Inicialmente, há de apontar que, embora tenha sido apresentada mera petição, a fim de sanar o erro material indicado no Acórdão, a referida deve ser recebida como
Embargos de Declaração
, uma vez que este é o meio hábil para corrigir o vício apontado.

Nesta toada, converte-se a petição apresentada, no recurso indicado, determinando-se à secretaria que faça as anotações de praxe.

Pois bem.

Não há razões para delongas no presente julgamento. Como mencionado no relatório, o Embargante indicou a existência de erro material no Acórdão, este que, de fato, se constata.

Todo o teor do Acórdão é no sentido de
Dar Provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, sendo que na parte dispositiva do voto condutor, consta
Nego Provimento ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença
.

É certo, então, que, o Acórdão deve ser retificado, para, no trecho destacado, deve-se ler:
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial, e determinar que a conta bloqueada seja liberada, eis que é poupança, a atrair a incidência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
ACOLHO
,
sem efeitos infringentes
,

os Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022